Tribunal: TJMT
Processo: 0010627-35.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010627-35.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CONTRA MÉDICO COOPERADO – AFIRMAÇÃO, NA INICIAL, DE COBRANÇA DE MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE DO MÉDICO COOPERADO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS COM ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS DÉBITOS COBRADOS E ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TODAS AS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS ANTE O RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA COBRADA – ALEGAÇÃO, PELA AUTORA, DE ERRO NA ANÁLISE PROBATÓRIA – AFIRMAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU MOSTRA QUITAÇÃO DE DÉBITO DIVERSO DO COBRADO NA LIDE – ARGUIÇÃO, EM CONTRARRAZÕES, DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL FUNDADA EM AFIRMAÇÃO DE QUE O DÉBITO MENCIONADO PELA AUTORA NO APELO É DIVERSO DO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – CONFUSÃO ENTRE AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE CONJUNTA – GRAVE FALHA DE EXPOSIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NA INICIAL – AFIRMAÇÃO EXPRESSA DE COBRANÇA DE MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE – TENTATIVA, EM SEGUNDO GRAU, DE EXPLICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA COBRADA E INDICAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES SOBRE OUTRAS RÚBRICAS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICULARIDADE QUE, SE NÃO CARACTERIZA INÉPCIA DA INICIAL, INCIDE NA HIPÓTESE DE INOVAÇÃO RECURSAL – INSISTÊNCIA, NOS DECLARATÓRIOS, NA TESE DE EXPLICAÇÃO SUFICIENTE DA ORIGEM DA DÍVIDA COBRADA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – OBSCURIDADE QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – OBSCURIDADE NÃO CONSTATADA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme pacífica jurisprudência, “o erro material é aquele perceptível ‘primu ictu oculi’, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença” (AgRg no AREsp 65.819/RN). 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão que, face à vedação à inovação recursal, não conheceu de parte do Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante e, na parte conhecida, a ele deu provimento apenas parcial, tão somente “
para afastar a condenação à repetição em dobro do indébito e à multa por litigância de má-fé
”, mantendo, no mais, intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 0010627-35.2015.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO, acolheu os embargos monitórios opostos pelo réu por entender “
provada a inexigibilidade do débito constante do objeto da presente ação monitória, em razão da quitação do negócio jurídico para o qual o título foi emitido
”, e, assim, julgou improcedente o pedido monitório (cf. Ids. nº 64277509 e 99949495).

A embargante reafirma que, “
em sede de apelação apresentou os mesmo os mesmos pedidos descritos na inicial, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de inovação recursal, tendo em vista que a matéria questionada pela embargante fora tratada anteriormente tanto na inicial, quanto na impugnação
”, e sustenta que o v. acórdão embargado padece de erro material porque, ao contrário do admitido, “
não ocorreu a referida inovação recursal, uma vez que na monitória não se encontra registrado expressamente o pedido de cobrança dos valores em aberto das mensalidades do plano de saúde FAMA
”, e “
a inépcia da inicial não se encontra configurada tendo em vista que a petição inicial atendeu aos requisitos legais do art. 319 do CPC, bem como os documentos acostados na inicial são o suficiente para demonstrar o débito em aberto do embargado
” (sic – cf. Id. nº 102292469 - Pág. 5/11).

Aduz, ainda, que o v. acórdão embargado padece de omissão “
configurada em razão da ausência quanto ao julgamento para o reconhecimento da valoração inadequada das provas
”, e afigura-se obscuro “
tendo em vista que o ilustre Relator inverteu a condenação dos honorários advocatícios e o 2º vogal apenas requereu vênia para divergir quanto às questões de inépcia da inicial e de inovação recursal
” (sic – cf. Id. nº 102292469 - Pág. 12).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento
”, para que, reformado o acórdão embargado, “
a Apelação da embargante Unimed seja totalmente provida
” (sic – cf. Id. nº 102292469 - Pág. 13/14).

Nas contrarrazões, o embargado argui preliminar de “
não conhecimento dos Embargos de Declaração ante a impossibilidade de exame meritório da decisão embargada
”, e, no mérito, refuta os argumentos recursais dizendo que “
não há que se cogitar a ocorrência de erro material na decisão embargada, pois como bem destacado no voto condutor proferido, a embargante lançou mão de assertivas inéditas em seu apelo, contrariando até mesmo os argumentos deduzidos na petição inicial, de modo que se não incorreu em inépcia da inicial houve evidente inovação recursal
”
(cf. Id. nº 103430463).

O recurso foi submetido a julgamento desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, mas, em razão do falecimento do
réu/apelante/embargado, foi retirado da pauta da Sessão de Julgamento do dia 26/07/2022 (cf. Id. nº 137241215), para fins de sucessão processual, na forma dos arts. 110 e 313, §1º, do CPC.

Após intimações das partes e advogados atuantes no feito, o Espólio de José Augusto da Silva Curvo, representado por sua inventariante Mônica Cardozo Mendonça Curvo, compareceu espontaneamente aos autos e ratificou “
os termos das contrarrazões anteriormente apresentadas, requerendo o julgamento dos embargos declaratórios com a completa rejeição da pretensão formulada pela Unimed Cuiabá, diante da inexistência de quaisquer vícios no julgado embargado
” (cf. Id. nº 151297174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O voto condutor do v. acórdão embargado acolheu parcialmente a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo réu e, na parte conhecida, deu provimento apenas parcial ao apelo da autora sob os seguintes fundamentos:

“Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame de todos os aspectos da celeuma, concordo integralmente com o i. Relator quanto à rejeição das preliminares de não conhecimento do apelo principal por violação ao princípio da dialeticidade e de inadequação do pedido monitório, vertida sob as expressões de “
inadequação da via eleita
” e de “
falta de interesse de agir
”.

Porém, peço respeitosa vênia ao ilustre Desembargador Relator para dele divergir quanto às questões de inépcia da inicial e de inovação recursal, estas que, considerando as particularidades do caso, admito serem intimamente relacionadas e que exigem análise em conjunto.

Verifica-se na petição inicial da ação Monitória a seguinte contextualização fática:

“
O Requerido, por ser médico cooperado, contratou um plano de saúde denominado FAMA
, através da adesão ao contrato coletivo firmado entre a ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA UNIMED CUIABÁ (ASSMED) e a Requerente.

Ressalta-se que, para fins deste plano de saúde denominado de FAMA, somente médicos cooperados da empresa Requerente poderiam contrata-lo.

No contrato de plano de saúde em comento, ficou estabelecido que a Requerente forneceria seguro-saúde
e em troca seria abatido da produção mensal do Requerido a soma dos valores devidos, a título de contraprestação
.
Na ausência de produção mensal junto à Requerente ou quando esta for insuficiente, o (médico cooperado) obriga-se a quitar a mensalidade por meio de boleto bancário
.

Diante da insuficiência de valores na produção mensal do Requerido, a Requerente gerou fatura
(doc. anexo)
para pagamento do mês 03/2012 em aberto, no entanto, não obteve êxito em recuperar seu crédito.

Igualmente,
a empresa Requerente gerou faturas (docs. anexos) referentes ao benefício auxílio cônjuge e cotas partes que não foram abatidas da produção mensal do Requerido, devido a insuficiência
.

Assim, a Requerente possui pendências financeiras com o Requerido, no valor total de RS 33.884,14 (trinta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos) representadas pelo contrato, estatuto, faturas e extratos juntados com a inicial”
(sic – cf. Id. nº 64273958 - pág. 2 –
grifei
e
destaquei
).

Apesar da menção à emissão de “
faturas referentes ao benefício auxílio cônjuge e cotas partes que não foram abatidas da produção mensal do Requerido
”, extrai-se da petição inicial que a dívida objeto da ação monitória seria alusiva às mensalidades do plano de saúde FAMA que deveria ter sido quitada em março/2012, ou, na melhor das hipóteses, que as provas da dívida seriam as faturas e boletos bancários, posto que, ao final, a Cooperativa diz que “
possui cópia das faturas emitidas, vencidas e não pagas, cópia do contrato de plano de saúde, estatuto dos médicos cooperados e extrato da produção mensal do Requerido, de forma a demonstrar a verossimilhança das alegações
” (sic – cf. Id. nº 64273959 - pág. 1).

Para explicar a emissão das faturas e boletos, no tópico “
Do Direito
”, a Cooperativa/autora diz o seguinte:

“Sobre a mensalidade do plano de saúde contrato pelo requerido, o contrato firmado entre as partes, especificamente a cláusula XVI prevê que:

16.2.1 - MENSALIDADE

16.2.1 - PRÉ — PAGAMENTO BOLETO: As mensalidades serão descontadas diretamente da produção do cooperado.

16.2.2.- Nos casos em que o cooperado não tiver produção suficiente para adimplir o plano de saúde, será emitido um Boleto bancário nominal ao titular, com vencimento estabelecido no contrato, para o dia 20 de cada mês e cuja importância corresponderá à soma dos valores devidos por este, seus dependentes e agregados.

Sobre o auxílio cônjuge, é importante destacar que o Estatuto da UNIMED CUIABÁ prevê que: (...)

Art. 88. A Cooperativa é obrigada a constituir: (...)

II – Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinada à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e aos empregados da Cooperativa, constituída de no mínimo 5% (cinco por cento) das sobras líquidas do exercício.

§ 1º A assistência aos cooperados, de que trata o inciso II deste artigo, refere-se a: (...)

V – auxílio-cônjuge, no caso de falecimento do cooperado.

Diante da insuficiência na produção mensal do Requerido, a Requerente gerou boleto bancário para pagamento, assim como determinado o contrato firmado entre as partes”
(sic – cf. Id. nº 64273958 - pág. 3).

Tem-se, portanto, que, apesar de mencionar “
cotas partes
” na petição inicial, a UNIMED afirma expressamente que a cobrança se relaciona, sim, às mensalidades do plano de saúde FAMA.

Diante disso, o réu opôs Embargos Monitórios sustentando com notável veemência, já no tópico “
Da Realidade Dos Fatos
”, que “
todos os débitos mensais do período de 03/2009 à 06/2015 já foram pagos por meio de boleto bancário
” e dizendo que “
prova disso são os documentos emitidos pela própria Embargada, sob o caput de ‘Extrato Analítico de Recebimento de Pagamento de Plano de Saúde’, dos quais exsurge comprovadamente que o Embargante pagou todas as mensalidades que ora estão sendo pleiteadas pela Embargada
” (cf. Id. nº 64277473 - pág. 3/4).

No tópico das preliminares, o réu afirma a “
inépcia da inicial
” dizendo que “
não se consegue concluir de modo claro e inequívoco qual é a verdadeira causa de pedir
”, especialmente porque a Cooperativa diz que “
gerou fatura (doc. anexo) paga pagamento do mês 03/2012 em aberto, no entanto, não obteve êxito em recuperar seu crédito
”, mas esse “
doc. anexo
”, nas palavras do embargante, “
é um mero boleto bancário produzido unilateralmente por ela própria, no valor de R$ 22.249,94
”, e “
na sua planilha demonstrativa dos débitos que estão sendo cobrados na demanda em tela, juntada nas fls. 94, a Embargada simplesmente aponta esse valor de R$ 22.249,94, e menciona a data de 10/05/2012, sem mais nenhuma informação
” (sic – cf. Id. nº 64277474 - pág. 1/2).

Arremata a arguição dizendo que “
a peça inicial é obscura e contraditória, pois além de não comprovar a origem dos débitos que está cobrando, também sequer aponta à o que os mesmos se referem
”, e que “
se a Embargada está cobrando valores referentes à mensalidades, deveria então, obviamente, apontar quais os meses que entende como devidos, e os quais não, para que o Embargante pudesse defender-se de modo amplo e irrestrito, exercendo o devido contraditório e ampla defesa
” (sic – cf. Id. nº 64277474 - pág. 2/3).

Inobstante a alegada dificuldade de defesa, o embargante apresentou documento que, segundo ele, “
prova não apenas
(o)
pagamento do plano de saúde do Embargante, mas também, das mensalidades de todos os seus dependentes, as quais, do mesmo modo, foram pagas atempadamente, mês a mês desde 2009 até a presente data
” (sic – cf. Id. nº 64277475 - pág. 5).

Na impugnação, a Cooperativa/autora/embargada diz, pela primeira vez, que, “
conforme se observa nos artigos 10, 85 e 88 do ESTATUTO DA UNIMED CUIABÁ acostado as fls. 19 dos autos e na cláusula XVI – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, item 16.2.1 do contrato anexo nos autos às fls. 58, o médico cooperado assumiu algumas obrigações, quais sejam: a de integralizar as quotas-partes do capital, bem como, que as mensalidades e benefícios serão descontados diretamente da produção do cooperado e no caso de insuficiência, seria emitido um boleto bancário nominal ao titular
”.

Explica, ainda, o seguinte:

“No caso dos autos, a empresa Embargada informa que está cobrando o líquido insuficiente do cooperado da produção do período 03/2012 no valor de R$ 22.249,94, o líquido insuficiente – cotas partes –, do período 2014/06 no valor de RS 11.388,20, o auxílio ao cônjuge no valor de RS 116,00 e o líquido insuficiente da produção 05-06/2016 no valor de R$ 130,00. Nas fls. 90/93 dos autos, será possível observar que a empresa Embargada emitiu boletos com valores e informações em nome do Embargante para pagamento das obrigações, assim como prevê o contrato e o Estatuto da Unimed Cuiabá”
(sic – cf. Id. nº 64277491 - pág. 3).

A r. sentença admitiu que a pretensão autoral envolvia apenas as mensalidades do plano de saúde e, por reconhecer a força probatória dos documentos exibidos pelo réu/embargante para demonstrar quitação destas, acolheu os embargos e julgou improcedente o pedido monitório, e, agora, nas razões do apelo principal, a UNIMED diz que ajuizou a demanda “
visando o recebimento da quantia de R$ 48.333,38, representada pelos 04 (quatro) boletos/faturas acostados nas fls. 90/93
” dos autos físicos, e argumenta que “
o débito cujo pagamento é perseguido na presente ação, ao contrário do que alegado pelo apelado,
não diz respeito a mensalidades de plano de saúde
” (cf. Id. nº 64277510 - pág. 2 –
grifo
no original).

Afirma, também pela primeira vez, que, “
enquanto médico cooperado, o apelado possui direitos e benefícios junto à UNIMED CUIABÁ, entre eles a possibilidade de contratar e pagar serviços através da UNIMED, que adianta os pagamentos e, posteriormente, desconta o valor da produção do médico, sem que este tenha que desembolsar diretamente qualquer pecúnia
”, mas, “
quando a produção do cooperado é insuficiente para abater os pagamentos adiantados, a UNIMED gera fatura com o valor líquido insuficiente de produção para quitação direta
”.

Finaliza dizendo que, “
assim, o que se visa cobrar do apelado cooperado é o líquido insuficiente na sua produção, que deixou em aberto débitos junto à Farmácia Unimed, dois auxílios aos cônjuges dos cooperados falecidos e a sua cota parte que não está integralizada de acordo com o que determina o Estatuto
” (cf. Id. nº 64277510 - pág. 4).

Diante dessas assertivas inéditas é que o réu/embargante argui preliminar de não conhecimento do apelo.

Pois bem.

Disse que as preliminares são interligadas porque a pretensão da Cooperativa/autora/embargada encontra-se entre a cruz da inépcia da inicial e a espada da vedação à inovação recursal.

É que, na inicial, a Cooperativa afirma que as mensalidades do plano de saúde seriam abatidas “
da produção mensal do requerido
”, explica que, caso esta fosse insuficiente, seria emitido boleto bancário para quitação do remanescente, e diz, com todas as letras, que, “
diante da insuficiência de valores na produção mensal do Requerido, a Requerente gerou fatura (doc. anexo) para pagamento do mês 03/2012 em aberto, no entanto, não obteve êxito em recuperar seu crédito
” (cf. Id. nº 64273958 - pág. 2), mas, depois, no apelo, diz que não está cobrando qualquer valor a título de mensalidades do plano de saúde e que, na verdade, a pretensão envolve “
o líquido insuficiente na produção
” do réu (cf. Id. nº 64277510 - pág. 4).

Se admitíssemos essa “
explicação
” contida no apelo, seria inescapável a conclusão de que, realmente, houve gravíssima falha de exposição da causa de pedir na inicial que inviabilizou o exercício do contraditório pelo réu, hipótese clássica de inépcia da inicial, pois não há qualquer demonstrativo do cálculo dos valores cobrados, sua origem, datas de sua constituição e afins. Aplica-se à espécie o mesmo entendimento relacionado à exigência de exibição do demonstrativo de débito nas ações monitórias fundadas em contrato de abertura de conta corrente ou cartão de crédito. (...)

Por outro lado, se admitíssemos que a inicial indica clara e suficientemente a existência da dívida e preenche todos os requisitos próprios, seria inescapável a conclusão de que as teses de que o débito “
não diz respeito a mensalidades de plano de saúde
” e de que a demanda “
visa cobrar do apelado cooperado é o líquido insuficiente na sua produção, que deixou em aberto débitos junto à Farmácia Unimed
” configuram inadmissível inovação recursal, pois, repita-se, não foram vertidas na inicial, são absolutamente inéditas.

Todavia, isso não leva ao não conhecimento integral do apelo da UNIMED, pois o recurso supera o juízo de admissibilidade nos pontos laterais, especialmente quanto à sua condenação à repetição em dobro da dívida cobrada indevidamente (CC, art. 940), e, nesse aspecto, a r. sentença apelada realmente comporta modificação.

É que, como se sabe, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que a condenação à repetição em dobro do indébito exige demonstração da má-fé da parte autora e sobre isso não consta mínima fundamentação decisória, pois a sentença trata o assunto em dois únicos parágrafos, sendo que, no primeiro, afirma justamente que a condenação exige prova da má-fé, e, no segundo, imediatamente subsequente, diz apenas que “
outrossim, comprovado esta que o autor cobrou por dívida já paga, devendo por conseguinte devolvê-la em dobro ao requerido, nos termos do art. 940 do Código Civil
” (cf. Id. nº 64277509 - pág. 3).

Aliás, a arguição de inépcia da inicial por falta de explicação da origem da dívida cobrada contrasta com a alegação de cobrança maliciosa por dívida já adimplida, e, muito além disso, não há mínimo elemento de convicção sobre o intuito espúrio de enriquecimento ilícito pelo ajuizamento da demanda.

Pelo exposto, peço vênia ao i. Relator para dele divergir e não conhecer de parte do apelo da Unimed Cuiabá e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para afastar a condenação à repetição em dobro do indébito e à multa por litigância de má-fé.

É como voto”.

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência, “
o erro material é aquele perceptível ‘primu ictu oculi’, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
”
(AgRg no AREsp 65.819/RN)
.

Como se vê, após minudente cotejo analítico das razões da petição inicial e do apelo, o v. acórdão embargado admitiu que “
a pretensão da Cooperativa/autora/embargada encontra-se entre a cruz da inépcia da inicial e a espada da vedação à inovação recursal
” porque, por um lado, se admitíssemos que a pretensão monitória realmente se relaciona à cobrança de “
despesas cujo pagamento foi adiantado pela cooperativa na expectativa de ser reembolsada, nos termos do que previa o contrato
”, conforme explicado no apelo e nos presentes declaratórios, e que os débitos envolvem valores adiantados a título de “
integralização de cotas partes
”, “
compra de medicamentos na farmácia UNIMED
”, “
descontos de INSS
” e adiantamento de “
auxílio ao cônjuge cooperado que faleceu
”, seria inescapável a conclusão de que a petição inicial pecou gravemente ao expor a causa de pedir, pois não há qualquer demonstrativo do cálculo dos valores cobrados, sua origem, datas de sua constituição e afins.

Lado outro, se admitíssemos a higidez da petição inicial, seria inescapável a conclusão de as teses de que o débito “
não diz respeito a mensalidades de plano de saúde
” e de que a demanda “
visa cobrar do apelado cooperado é o líquido insuficiente na sua produção, que deixou em aberto débitos junto à Farmácia Unimed
” configuram inadmissível inovação recursal.

Ao simplesmente repetir, nos presentes declaratórios, que a pretensão monitória “
é referente a liquido insuficiente na produção
”, relacionando os boletos apresentados como prova escrita de dívida aos “
débitos de cotas partes, compra de medicamentos na farmácia UNIMED e descontos de INSS
” e à “
cobrança de auxílio ao cônjuge cooperado que faleceu
”, a embarga deixa claríssimo o intuito de rediscussão da matéria, com intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, afastando o reconhecimento da inovação recursal.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Parcialmente acolhida a preliminar de não conhecimento do apelo por vedação à inovação recursal, não se pode falar em omissão do v. acórdão no tocante à alegada “
valoração inadequada das provas
” pela r. sentença apelada, pois é precisamente esse o ponto da insurgência recursal fulminado pelo acolhimento da preliminar.

Quanto à alegada obscuridade, verifica-se que, apesar do parcial provimento do apelo
tão somente “
para afastar a condenação à repetição em dobro do indébito e à multa por litigância de má-fé
”, restou mantida a r. sentença de improcedência do pedido monitório, daí porque não se poderia falar, de forma alguma, em inversão da condenação sucumbencial, e, assim, não se constata qualquer ponto de obscuridade no v. acórdão embargado.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022